Tribunal: TJDFT
Processo: 0789677-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. ART. 18 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00. E suas razões, o recorrente alega que a lei confere à recorrente o prazo de 30 dias para a solução da demanda e que a utilização desse período constitui exercício regular de direito, não podendo ser computado como conduta ilícita ou falha na prestação do serviço apta a gerar abalo moral. Sustenta que do prazo de 32 dias para entrega do novo colchão, 30 dias refere-se ao prazo legal e os 2 dias excedentes são mero inadimplemento contratual de curtíssima duração. Defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos constantes dos autos são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
Na espécie, a parte autora realizou a compra de um colchão junto à parte requerida em 10/07/025. Narrou o autor que na primeira noite constatou que o colchão apresentava defeito de fabricação, tendo entrado em contato com a ré no dia 17/07/2025 para buscar solução para o problema. Extrai-se dos autos que no dia 08/08/2025, a requerida informou que ficou constatado pelo fabricante o defeito do produto e que seria fabricado um novo colchão com o prazo de 30 dias para entrega.
5. Nos termos do art. 18, caput e §1o do CDC, os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, possuindo o fornecedor a prerrogativa de tentar sanar o vício do produto, com substituição das partes viciadas, em até 30 dias. Não sanado o vício nesse prazo, abrem-se ao consumidor as seguintes possibilidades: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3o do art. 18 do CDC, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço”. (AgInt no AREsp n. 2.197.121/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)
7. Com efeito, o novo produto sem defeitos foi entregue na residência do autor 32 dias após a autorização do fabricante para a troca do colchão. Assim, a requerida extrapolou o prazo para entrega do novo produto em dois dias, o que configura falha na prestação do serviço.
8. Quanto à reparação por dano moral, destaca-se que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora a comprovação de suas alegações, o que não ocorreu. Apesar da alegação do autor de que o defeito apresentado provocou noites de sono mal dormidas e inúmeras consequência deletérias a sua saúde, tais fatos não foram corroborados por provas nos autos, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC). O vício do produto, sem a comprovação de que a situação concreta foi capaz de vulnerar atributos da personalidade do autor, é causa de mero aborrecimento. Neste sentido enquadra-se o fato de que o colchão foi entregue dois dias após o prazo estipulado e não há qualquer indicação de que a situação do autor tenha se agravado nesse período.
9. Diante desse quadro, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.